Tribunal: TJSP
Processo: 1047765-41.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
– INVENTÁRIO – Ajuizamento pela irmã da falecida - Extinção decretada (art. 485, IV, CPC) – Inconformismo – Acolhimento – Falecida casada sob o regime da comunhão universal de bens – Inicial que sustenta que a mesma se encontrava separada de fato do cônjuge há mais de três décadas – Separação de fato que pode ser reconhecida em sede de inventário, desde que não exija dilação probatória – Cônjuge da falecida que deve, por conta disso, ser citado para somente então decidir se a irmã possui legitimidade para figurar como herdeira dos bens/valores deixados pela irmã – Precedentes - Sentença anulada para este fim – Recurso provido
(TJSP; Apelação Cível 1047765-41.2018.8.26.0576; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – INVENTÁRIO – Ajuizamento pela irmã da falecida - Extinção decretada (art. 485, IV, CPC) – Inconformismo – Acolhimento – Falecida casada sob o regime da comunhão universal de bens – Inicial que sustenta que a mesma se encontrava separada de fato do cônjuge há mais de três décadas – Separação de fato que pode ser reconhecida em sede de inventário, desde que não

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – INVENTÁRIO – Ajuizamento pela irmã da falecida - Extinção decretada (art. 485, IV, CPC) – Inconformismo – Acolhimento – Falecida casada sob o regime da comunhão universal de bens – Inicial que sustenta que a mesma se encontrava separada de fato do cônjuge há mais de três décadas – Separação de fato que pode ser reconhecida em sede de inventário, desde que não exija dilação probatória – Cônjuge da falecida que deve, por conta disso, ser citado para somente então decidir se a irmã possui legitimidade para figurar como herdeira dos bens/valores deixados pela irmã – Precedentes - Sentença anulada para este fim – Recurso provido